Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-40.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO DE DOMICÍLIO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA (APELANTE). DEFESA FACILITADA. NÃO CONFIGURADA ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO. LEI 14.879/2024. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na (in)competência territorial da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF (foro de “eleição”) em detrimento da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF (e. Juízo sentenciante).

II. As hipóteses de “eleição de foro” (com eventual efeito modificativo de competência) preencheriam as lacunas fixadas pela própria legislação processual, e não como autorização para a “modificação” aleatória da competência territorial.

III. Esse entendimento é reforçado pela Lei 14.879, de 04 de junho de 2024, que altera a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.

IV. A ação foi proposta na Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, haja vista ter sido a região administrativa declinada pela apelante (parte consumidora) no contrato como sendo o endereço de sua residência à época (sem atualização posterior perante a instituição de ensino). Nesse panorama, não se constata a “escolha” aleatória do credor ao ajuizar a ação no foro de domicílio da ré/consumidora.

V. No mais, regularmente citada, a demandada/apelante não teria apresentado embargos à monitória ou qualquer manifestação no processo, inclusive no que tange à alegação de incompetência territorial em razão de cláusula de “eleição” de foro” (preclusão). E as razões recursais se limitaram à alegação de nulidade da sentença por inobservância à cláusula contratual, sem indicação de qualquer prejuízo processual daí decorrente (pas de nullité sans grief).

VI. Apelação desprovida.